Tribunal: STF
Processo: HC 209771
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adilson Anacleto do Carmo, em favor de Luiz Henrique Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 709.255/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 



    O paciente foi preso em flagrante em 19/11/2021, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal; e 24-A da Lei n. 11.340/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade”. (eDOC 6)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pelo descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Como se vê, a prova de materialidade e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos constantes dos autos, sobretudo pelo Boletim de Ocorrência (item 1.13), Laudo de Lesão Corporal (item 1.14), bem como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (itens 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9). Quanto ao requisito de admissibilidade da prisão preventiva, observa-se o presente caso enquadra-se nas hipóteses previstas nos incisos I e III, do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as penas abstratas dos delitos, se somadas, superam 04 (quatro) anos e a prática dos crimes de tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva envolve situação de violência doméstica e familiar contra mulher. No que toca aos fundamentos, observa-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é necessária para garantir a ordem pública, visando resguardar a integridade física da suposta vítima de violência doméstica. Com efeito, o requisito da garantia da ordem pública se aufere pela gravidade do fato e pela necessidade de prevenir a continuidade de atividades ilícitas. (…) 



    Deveras, o objetivo principal da prisão preventiva como medida extrema é afastar do convívio social aqueles que de modo induvidoso revelam-se nocivos à segurança da comunidade, o que é o caso, ao menos por ora do autuado, já que evidente a periculosidade social e propensão à reiteração delitiva, pelo modus operandi empregado. Deflui-se das provas carreadas que no dia 19/11/2021 o autuado foi intimado da concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, dentre elas a proibição de se aproximar da ofendida, afastamento da residência do casal e proibição de contato (autos nº 0001935- 75.2021.8.16.0145). Todavia, logo após o cumprimento do mandado de intimação, o flagrado teria retornado à residência com duas garrafas de gasolina e ateado fogo na casa e na ofendida, ocasionando-lhes diversas lesões, conforme Laudo de Lesões Corporais de mov. 1.14. Consta que os filhos do casal estariam no interior da residência e que diversas pessoas chegaram ao local para socorrê-los e apagar as chamas, tendo o autuado fugido do local. Tais elementos evidenciam, por ora, a gravidade em concreto dos delitos, bem como a periculosidade social do autuado. Em razão desse cenário, resta clarividente a sua periculosidade e propensão à reiteração delitiva, fazendo-se necessária a sua constrição cautelar para assegurar a ordem pública e sobretudo garantir a integridade física e psíquica da vítima e seus filhos. (…) Portanto, mostra-se imperiosa a prisão cautelar, a fim de resguarda a máxima proteção da mulher sujeita à violência doméstica, advinda, em especial, das exigências contidas no art. 226, § 8° da Constituição Federal e da necessidade de garantir a ordem pública, que, no presente caso, encontra fundamento na real propensão de reiteração de atos violentos pelo autuado em face da ofendida”. (eDoc 9, p. 74-75) 



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.



    As particularidades do caso concreto evidenciam a necessidade da custódia cautelar, portanto.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Quanto a alegação de não configuração da tentativa de feminicídio, a análise da tese defensiva demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ, embora o núcleo da questão que envolve o paciente, a meu sentir, é principalmente o descumprimento da medida protetiva, o que demonstra não haver teratologia no decreto prisional a autorizar a superação da súmula 691.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente